Tribunal: TJMT
Processo: 0003518-53.2017.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003518-53.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JULIANA MARTENS - CPF: 508.963.503-04 (APELANTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), DAWISON JOREU DA SILVA - CPF: 030.969.661-50 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÕES ANTERIORES LEGÍTIMAS - SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira que realiza a cessão de crédito inexistente, assim como a cessionária que inscreve o nome de outrem em cadastros restritivos de crédito, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que impugna esse ato.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

A existência de prévias anotações negativas em nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito não autoriza a condenação a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 0003518-53.2017.8.11.0023

Apelante
: JULIANA MARTENS

Apelante
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Apelado:

BANCO DO BRASIL SA

2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JULIANA MARTENS.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica Contratual c/c Responsabilidade Civil e Indenização por Danos Morais
, proposta por
JULIANA MARTENS
em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
e
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$1.000,00,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 20694967): Afirma que o banco requerido não trouxe aos autos documento que comprove a contratação do cartão de crédito pela apelante. Alega que nunca manteve qualquer relação jurídica com a instituição financeira. Defende a ocorrência de danos morais, em razão da negativação indevida de seu nome.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 20694969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020